Tribunal: TJPA
Processo: 0812916-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812916-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: JOSE DE JESUS DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO PERCEBIDO POR APROXIMADAMENTE VINTE ANOS. CESSAÇÃO UNILATERAL SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. CABIMENTO. PERICULUM IN MORA INVERSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento de benefício percebido pelo autor há aproximadamente 30 anos, cessado em novembro de 2023, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento, em sede de agravo de instrumento, das alegações de ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial não apreciadas pelo juízo de origem; (ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para restabelecimento do benefício; (iii) analisar a possibilidade de concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública em obrigação de natureza alimentar; e (iv) examinar a legalidade da fixação de astreintes e a ocorrência de periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se conhece das alegações de ilegitimidade passiva do Município e de inépcia da petição inicial, pois tais matérias não foram apreciadas pelo juízo singular, de modo que sua análise originária em segundo grau, em sede de agravo de instrumento, configuraria indevida supressão de instância.

Os documentos constantes dos autos demonstram, em análise perfunctória, que o agravado percebia benefício pago pelo Município há cerca de três décadas, circunstância corroborada por fichas financeiras juntadas aos autos, evidenciando plausibilidade do direito invocado.

A interrupção abrupta do benefício sem prévio procedimento administrativo apto a assegurar contraditório e ampla defesa afronta os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, especialmente diante da natureza alimentar da verba.

A documentação médica apresentada indica quadro incapacitante relacionado à epilepsia, reforçando a necessidade de preservação da subsistência da parte agravada até o julgamento definitivo da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública em hipóteses envolvendo verbas alimentares e benefícios previdenciários, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A decisão agravada não impôs pagamento retroativo nem condenação definitiva da Fazenda Pública, limitando-se ao restabelecimento provisório do benefício anteriormente percebido.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é medida legítima para assegurar a efetividade das decisões judiciais, sendo proporcional e razoável a multa diária fixada em R$ 200,00, limitada a 30 dias.

O alegado periculum in mora inverso não se configura, pois eventual prejuízo patrimonial da Administração é reversível, ao passo que a supressão da verba compromete a subsistência do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedado ao Tribunal apreciar, em agravo de instrumento, matérias não submetidas previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É admissível a concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública para restabelecimento de benefício de natureza alimentar, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A interrupção abrupta de benefício pago por longo período, sem prévio procedimento administrativo e observância do contraditório e da ampla defesa, evidencia plausibilidade jurídica apta à concessão de tutela de urgência.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública constitui medida legítima de efetivação da decisão judicial, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC/2015, arts. 300, 537 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.198.253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 18.10.2023; STF, Súmula nº 729; TJPA, AI nº 0805995-23.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.10.2025.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e na parte conhecida negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0804414-20.2024.8.14.0028, ajuizada por JOSÉ DE JESUS DA CUNHA, a qual deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do benefício anteriormente percebido pelo autor, nos mesmos moldes anteriores à cessação ocorrida em novembro de 2023, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, Num. 27861666, o agravante sustenta: (i) a ilegitimidade passiva do Município de Marabá, sustentando que os atos relacionados à concessão, manutenção e eventual cancelamento de benefícios previdenciários são de atribuição exclusiva do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Efetivos do Município de Marabá – IPASEMAR, autarquia dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, patrimonial e financeira; (ii) a inépcia da petição inicial originária, sob o fundamento de ausência de delimitação temporal precisa acerca do alegado afastamento do autor, inexistência de documentos comprobatórios da concessão e manutenção do benefício previdenciário ao longo dos anos e deficiência na exposição da causa de pedir; (iii) a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de quantia certa em sede de tutela provisória de urgência, por afronta ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal; (iv) a inadequação da fixação de astreintes em obrigação que implique desembolso de valores pelo ente público; e (v) a presença do denominado periculum in mora inverso, diante do risco de dano ao erário decorrente do imediato restabelecimento do benefício.

Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento integral do recurso.

Em decisão, Num. 28270861, a Desa. Luzia Nadja Guimarães indeferiu o pedido de tutela recursal.

As contrarrazões foram apresentadas, Num. 31170459, pugnando pelo improvimento do recurso.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Num. 32712611.

Os autos vieram a minha relatoria em razão de redistribuição pela emenda regimental nº 37/2025.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

De antemão, conheço parcialmente do recurso.

1-

NÃO CONHECIMENTO:

De início, verifico que as teses de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade passiva do Município de Marabá não merecem conhecimento nesta instância recursal.

Isso porque a análise das referidas matérias não foi objeto de apreciação pelo Juízo singular na decisão agravada, limitando-se o magistrado de origem ao exame dos pressupostos da tutela provisória de urgência requerida pela parte autora.

Nessa perspectiva, eventual apreciação originária, por este Tribunal, das alegações de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e aos limites objetivos do recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, o agravo de instrumento destina-se ao reexame da decisão interlocutória efetivamente proferida pelo Juízo de primeiro grau, não sendo admissível ao Tribunal apreciar questões ainda não submetidas à cognição originária do magistrado singular. Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade, dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância. 2. Por outro lado, deixou claro que os documentos até então trazidos aos autos eram suficientes para o deferimento da cautelar e da quebra de sigilo, diante dos elementos que apontariam para uma suposta fraude superior a 30 milhões de reais, sendo contundente quanto à inadequação da via do recurso instrumental para suscitar a ilicitude dos documentos juntados
. 3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. 4. Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo . 5. "O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional .Precedentes"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017) .Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

Assim, deixo de conhecer das alegações relativas à ilegitimidade passiva do Município agravante e à inépcia da petição inicial. Passo à análise da parte conhecida.

Inicialmente, destaco decisão agravada (Num. 141280391):

No caso concreto, entendo estarem presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.

Com efeito,
verifica-se probabilidade do direito na medida em que o próprio Município de Marabá reconhece, em sua contestação, que o autor recebeu, por período que se estende por cerca de três décadas, um auxílio de natureza assistencial
.

Ainda que não se saiba exatamente a natureza jurídica do benefício, não se pode ignorar o fato de que o pagamento prolongado por tantos anos gerou fundada expectativa de continuidade, respaldada no princípio da segurança jurídica e da confiança legítima do cidadão perante a Administração Pública
.

E em que pese a alegação de ausência de documentação administrativa que comprove a origem da benesse, é notório e compreensível o desaparecimento ou extravio de documentos administrativos antigos, sobretudo diante da naturalidade das mudanças de gestão, da descontinuidade de sistemas
.
Portanto, a ausência momentânea de prova documental formal não impede a instrução do feito com outros meios de prova, inclusive prova testemunhal, a serem oportunamente produzidas na fase instrutória.

No tocante ao perigo de dano, este é evidente e palpável.
Trata-se de verba alimentar, da qual o autor alega depender para sua subsistência e de sua família. Por fim, não há nos autos indícios de má-fé ou fraude por parte do autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao MUNICÍPIO DE MARABÁ
que restabeleça, no prazo de 5 (cinco) dias, o benefício anteriormente pago ao autor JOSÉ DE JESUS DA CUNHA, nos mesmos moldes anteriores à cessação ocorrida em novembro de 2023, sob pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de 30 dias.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravado afirma perceber benefício de natureza previdenciária há aproximadamente 20 (vinte) anos, o qual se corrobora pela ficha financeira anual acostada aos autos de origem desde 2004 a 2023, em que consta que o agravado recebia a verba a título de auxílio junto a Prefeitura de Marabá (Num. 111175875), o qual teria sido abruptamente cessado pela Administração Pública em novembro de 2023, sem prévio procedimento administrativo regular apto a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, há nos autos documentação médica indicativa de que o agravado permanece acometido por quadro incapacitante relacionado à epilepsia (Num. 111175876), circunstância que, em análise perfunctória própria desta fase processual, revela plausibilidade jurídica suficiente à manutenção da tutela deferida.

Cumpre salientar que a tutela provisória foi concedida justamente para resguardar verba de natureza alimentar, cuja interrupção abrupta possui aptidão para comprometer a própria subsistência da parte autora.

Nesse contexto, mostra-se presente o perigo de dano concreto e imediato.

A alegação do agravante acerca da impossibilidade de concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública não merece prosperar.

Isso porque a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, inclusive em hipóteses envolvendo restabelecimento de verbas de caráter alimentar e benefícios previdenciários, desde que presentes os requisitos legais. Cito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE APOSENTADORIA JUDICIALMENTE RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência prevista no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 exige a demonstração de verossimilhança das alegações e o risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final. No caso, tais requisitos estão presentes diante da decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito à aposentadoria do servidor falecido e da habilitação da impetrante como beneficiária da pensão.
A natureza alimentar da verba pleiteada e a dependência econômica da agravada caracterizam o periculum in mora, autorizando a concessão da liminar para a imediata implantação da pensão por morte. A alegada irreversibilidade do provimento liminar não impede, por si só, sua concessão, especialmente quando se trata de verba de natureza alimentar e diante da possibilidade de compensação futura, conforme jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais. (...)
O mandado de segurança é cabível quando presente prova pré-constituída do direito alegado, como ocorre no presente caso, em que há decisão judicial com trânsito em julgado reconhecendo o direito à aposentadoria do instituidor da pensão, dispensando-se qualquer dilação probatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão de pensão por morte com base em decisão judicial transitada em julgado que reconhece o direito à aposentadoria do instituidor é cabível por meio de mandado de segurança, dada a existência de prova pré-constituída. A tutela de urgência pode ser concedida contra a Fazenda Pública em matéria previdenciária, mesmo quando implique pagamento de verba de natureza alimentar. A Súmula 729 do STF possui efeito vinculante e afasta a vedação à concessão de liminar nas hipóteses de natureza previdenciária, ainda que envolvam pagamento imediato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 103-A e 195; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC/2015, arts. 300, 1.013 e 932; Lei nº 9.494/97, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 729; STJ, AgRg no AREsp 474.802/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.08.2017; TJ-AC, AI nº 10010479020208010000, Rel. Des. Roberto Barros, j. 16.09.2020; TRF-1, AC nº 00015269220144013800, Rel. Juiz Federal Murilo Fernandes de Almeida, j. 19.10.2020; TJ-BA, AGR nº 00174574020178050000, Rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 25.05.2018. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805995-23.2025.8.14.0000 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-20)

No caso concreto, a decisão agravada não determinou pagamento retroativo de valores pretéritos, tampouco condenação definitiva da Fazenda Pública, mas apenas o restabelecimento provisório do benefício anteriormente percebido pela parte agravada, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao caráter alimentar da prestação.

Também não vislumbro ilegalidade na fixação das astreintes.

A multa diária constitui instrumento processual legítimo voltado à efetivação das decisões judiciais, inclusive em face da Fazenda Pública, nos termos do art. 537 do CPC.

No caso, a multa fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, revela-se proporcional e razoável, não evidenciando excesso capaz de justificar sua redução ou exclusão neste momento processual.

Outrossim, não se mostra configurado o alegado periculum in mora inverso, porquanto o eventual prejuízo financeiro suportado pela Administração Pública possui natureza meramente patrimonial e reversível, ao passo que o agravado depende da verba para sua subsistência.

Assim, diante da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, 18 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026